Tribunal: TJSP
Processo: 0000516-58.2012.8.26.0306
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado tentado – pronúncia - Materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime; Autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado atingiu a vítima com um disparo, não devendo ser acolhidas as teses de legítima defesa e desistência voluntária vez que não estão cabalmente demonstradas - in

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado tentado – pronúncia - Materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime; Autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado atingiu a vítima com um disparo, não devendo ser acolhidas as teses de legítima defesa e desistência voluntária vez que não estão cabalmente demonstradas - in dubio pro societate - manutenção do pronunciamento – improvimento.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – impossibilidade – peculiaridades do fato indicam a existência de intenção homicida – negado provimento ao recurso. Com determinação.